Tribunal: STF
Processo: ARE 1298494
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina confirmou o entendimento do Juízo quanto à incidência de juros remuneratórios considerado o índice da caderneta de poupança. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente, aludindo ao decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.332, requer a fixação da taxa de juros remuneratórios em 6% ao ano.
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    No que tange ao percentual, uma vez que a inclusão em precatório somente ocorrerá após o trânsito em julgado dessa sentença e, portanto, posteriormente a maio de 2012, mantém-se a incidência dos índices remuneratórios da caderneta de poupança (art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC 62/2009), combinado com a Lei 8.177/91, com alterações da MP n. 567/2012 convertida na Lei 12.703/2012).
    A decisão está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.332, relator o ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça de 16 de abril de 2019, assentou a constitucionalidade da fixação da taxa de juros de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória na posse do bem objeto de desapropriação. 
    Na ocasião votei vencido, entendendo inconstitucional a limitação dos juros compensatórios por caracterizar restrição da justa indenização dos lucros cessantes, que deveriam ser fixados pelo juiz, atentando-se às balizas do caso concreto.
    3. Ante o precedente, ressalvada a óptica pessoal, dou provimento ao agravo. Julgo desde logo o extraordinário, provendo-o para fixar os juros remuneratórios no índice de 6% ao ano. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator